Tribunal: TJBA
Processo: 8179640-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179640-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: CELIA MARIA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI N.º 10.820/2003. TEMA 1085 DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais relacionados à licitude dos descontos em conta corrente, nos termos do Tema Repetitivo 1085 do STJ, afastando a aplicação, ainda que analógica, do art. 1º, § 1º, da Lei n. 10.820/2003.

2. Inexistente contradição ou omissão, pois a simples formulação do pedido de audiência conciliatória, desacompanhada dos requisitos legais, não autoriza a aplicação do rito especial da repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC, razão pela qual é inadmissível a imposição de limitação de descontos.

3. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8010351-29.2023.8.05.0080, figurando como Embargante
CELIA MARIA DOS SANTOS
e embargados
BANCO DO BRASIL S/A
e
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE
AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).